Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700990-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, QUADRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Recicle Serviço de Limpeza em face da r. decisão (ID 67850334, pág. 83/84) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar a fim de que fosse suspensa a Concorrência Pública no 90003/2024-SLU/DF (Processo administrativo no 00094-00002677/2024-20). Afirma, em resumo, que a Comissão de Licitação do SLU adjudicou o objeto do certame em favor da Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda, mesmo diante da violação do item 7.2.1.1. do edital, pois o documento juntado pela empresa para comprovar a qualificação técnica é inválido, uma vez que, após a expedição e apresentação, a vencedora do certame atualizou o capital social, sem que, contudo, providenciasse a atualização do documento. Sustenta que a proposta vencedora, da forma como foi apresentada, é inexequível, pois, além da apresentação de balanço patrimonial eivado de irregularidades, a empresa elaborou sua proposta manipulando custos, a partir da aplicação de preços predatórios, o que configura o chamado “jogo de planilha”, “que ocorre quando se permite que a licitante cote preços altos para os itens mais demandados e preços baixos para os itens menos utilizados, de modo que ela obtenha o menor valor global da licitação.”. Tece considerações sobre o fato de que o engenheiro sanitarista, nomeado como responsável técnico da Noresa, informou que não trabalha mais na empresa desde 16/6/2024, o que vai de encontro ao previsto no edital. Fundamenta a existência do periculum in mora porque, “uma vez que não seja suspenso o certame, o objeto terá sido adjudicado a uma vencedora que foi escolhida em um processo permeado de desigualdade, com restrição de competitividade, impossibilitando a participação da Agravante, bem como prejudicando a economicidade do processo licitatório, podendo causar graves danos ao patrimônio público com o maior gasto do orçamento para contratação de uma empresa.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a licitação. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em relação ao Mandado de Segurança, os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se evidenciam os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A despeito dos documentos apresentados, a Agravante não logrou afastar, de plano, os fundamentos da Autoridade coatora deduzidos ao indeferir o recurso da Impetrante interposto em face da decisão que acolheu as propostas e habilitou a Noresa Novo Rio Energia Engenharia e Serviços Ambientais Ltda. Confira-se “5.1. A RECORRENTE alega que a RECORRIDA elaborou a proposta contendo diversas irregularidades. 5.2. Assim, no âmbito desta autarquia a proposta foi encaminhada a unidade técnica que se manifestou por meio do relatório técnico (SEI no 152889031) opinado que do ponto de vista técnico a proposta atende às exigências do edital 5.3. Ato contínuo, foi realizada a análise da documentação técnica, por meio do Relatório (SEI no 153076530). Naquela ocasião, opinou-se no sentido de que a proponente atende aos critérios técnicos. 5.4. Em seguida, coube a essa pregoeira a análise da Habilitação Fiscal, econômica e jurídica. Para tanto, foi elaborado o relatório de julgamento da Habilitação (SEI no 153053727). 5.5. Com relação à qualificação econômica financeira, foram analisados os dados referente aos balanços 5.6 Quanto ao saldo final entendeu-se que atende ao que preceitua o item 7.2.5.2. 5.6.1. Nesse sentido, cabe frisar que com base no balanço e seu registro apresentado, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), referente ao ano de 2023, este foi devidamente considerado, uma vez que trata-se do último registrado, com saldo referente ao exercício 2022. 5.6.2. É importante destacar que os dados fornecidos pelo SPED refletem de forma fidedigna os valores iniciais com o SPED 2023 garantindo a confiabilidade das informações prestadas, como se pode do ECD/2022 - Retificado (Código de Autenticação AF5DBD9D3E3A51379D2C0BEC292BA3A79602903F, datado 03/06/2024 - 11:52:00). 5.7. No que tange ao registro dos responsáveis técnicos, foi feita por esta pregoeira juntamente com a Diretoria Financeira e Diretoria Adjunta consulta junto ao CREA/DF, por meio de Ofício 2127/2024 - SLU/PRESI/DIRAD (SEI no 155121843) no Processo no 00094-00006259/2024-10, para verificar se os responsáveis técnicos descritos na documentação apresentada pela empresa Noresa, permaneciam no quadro da empresa habilitada. 5.8. que esclarece: O referido conselho por sua vez, encaminhou Ofício No 239/2024/PRE (SEI no 155354052) "Em resposta ao Ofício No 2127/2024 - SLU/PRESI/DIRAD, no qual é solicitado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREADF) informações acerca dos responsáveis técnicos pela empresa Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda, CNPJ: 07.044.248/0001-00, informamos o seguinte: Atualmente, constam como responsáveis técnicos da referida empresa os seguintes profissionais: 1. Engenheiro Sanitarista, CARLOS EDUARDO ALVIM, CREA no 501184/DSP, registrado no Distrito Federal sob o no 19752/V, com jornada de trabalho de 15 horas semanais. O vínculo empregatício deste profissional com a empresa teve início em 13/06/2024 e possui validade até 03/01/2026. 2. Engenheiro Civil, CLÁUDIO PAIVA FERREIRA, CREA no 32615/D-MG, registrado no Distrito Federal sob o no 35066/V, também com jornada de trabalho Relatório 12 (155375990) SEI 00094-00002677/2024-20 / pg. 2de 15 horas semanais. O vínculo empregatício deste profissional com a empresa iniciou-se em 13/06/2024 e possui validade até 03/01/2026. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Eng. Elet. e Seg. do Trab. Adriana Resende Avelar de Oliveira Presidente" 5.9. 0.1. No mesmo sentido a empresa Noresa em sede de contrarrazões informa que: "Convém destacar que a suposta declaração apresentada pela Recorrente, imputada ao profissional CARLOS EDUARDO ALVIM, em que pese ser totalmente questionável em sede legal, haja vista a ausência de subscrição, não é de conhecimento desta Recorrida." Desta forma, entende-se por validada a documentação apresentada pela empresa NORESA, no ato de sua habilitação.”: Desta forma, entende-se por validada a documentação apresentada pela empresa NORESA, no ato de sua habilitação.” Frise-se que o ato administrativo praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Ressalte-se que o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, impondo sua atuação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade do ato, o que, em cognição sumária, não se verifica. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, recaindo ao jurisdicionado penalizado o ônus de elidir, ainda que minimamente, o ato impugnado. 2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. 3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não havendo prova que possa macular os autos de infração e havendo, por outro lado, a prova certa e coesa no sentido da legalidade das infrações atribuídas ao jurisdicionado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração para permitir a emissão de carteira nacional de habilitação definitiva. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1405122, 07125128420198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Importante acrescentar que eventual suspensão da habilitação da vencedora do certame não prescinde das informações da autoridade coatora, as quais, frise-se, ainda não foram apresentadas. Por conseguinte, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito, tampouco o periculum in mora, especialmente porque, se for comprovada a violação do edital, a habilitação poderá ser anulada, sem prejuízo à Administração. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator